Tribunal: TJSP
Processo: 1027852-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000328717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027852-15.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JORCELINA
SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos
parcialmente o relator sorteado, que declara, e o 2o desembargador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, JOSÉ TARCISO BERALDO, PEDRO KODAMA, vencedor (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19005
Apelação n.o 1027852-15.2019.8.26.0196 Processo Digital
Comarca: Franca
Apelante: Jorcelina Silva de Oliveira
Apelado: Banco Agibank S/A
Juiz: Milena de Barros Ferreira
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Contratação de
seguro de vida de forma regular, conforme recurso especial no
1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de
Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Majoração
da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
78/81, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação declaratória c.c. pedido de danos morais, proposta por Jorcelina Silva de Oliveira
contra Banco Agibank S/A. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa corrigidos e
com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, anotada a
gratuidade.
Inconformada, a autora apela sustentando a ilegalidade da cobrança
do seguro prestamista, por se tratar de venda casada. Requer o provimento do recurso para que
os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 84/88).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante (fls.
17).
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença (fls. 91/103).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança do seguro deve ser admitida porque expressamente
prevista no contrato e facultada a opção da contratação ao consumidor (fls. 36/37), salientando,
ainda, que o prêmio beneficia o cliente.
No caso dos autos, não restou demonstrado que a autora foi obrigada
a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício de prova de sua imposição por parte da
instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada; que foi impedida de contratar
outra seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu
algum prejuízo com a mencionada contratação. Se isso não bastasse, ficou claro que a autora
exerceu a opção de contratar o seguro (fls. 36/37), quando de forma expressa concordou com a
sua cobrança. O contrto de seguro, aliás, foi firmado em separado. Não há que se falar, pois,
em venda casada.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era da autora, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança da tarifa de seguro deve ser considerada válida. Em
relação às demais insurgências da autora, acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da ré em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = R$ 10.000,00 - fls. 08).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o percentual fixado para 15% sobre o valor
da causa atualizado, anotada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no40026
Apelação Cível no 1027852-15.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Jorcelina Silva de Oliveira
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
Seguro prestamista - Cobrança ilegal Precedente do c.
STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP,
Tema 972)
Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação do empréstimo e do
respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária e
desvinculada
de
seguradora
do
mesmo
grupo
econômico.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato de financiamento de
veículo movida por JORCELINA SILVA DE OLIVEIRA em face de BANCO
AGIBANK S/A, julgada improcedente por meio da sentença de fls. 78/81, cujo
relatório ora é adotado em complemento.
Inconformada, a autora apela. Em síntese, aduz ser abusiva
a cobrança do seguro prestamista, pleiteando a condenação da casa bancária
ao pagamento de indenização por danos morais (fls.84/88).
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
Consoante relatado cuida-se de apelo tirado de sentença de
improcedência de revisional de contrato bancário.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre tarifa de gravame, seguro prestamista e manutenção
da mora na hipótese de cobranças indevidas, assim decidiu o col. STJ:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-
se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/11/2018)
No que concerne ao seguro prestamista, assiste razão ao
apelante. Isto porque, na ausência de prova, por parte da instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que a contratação do seguro atrelado ao empréstimo se deu de forma livre
e voluntária, e não condicionada à companhia seguradora integrante do
mesmo grupo econômico, é caso de se considerar nula a sua contratação.
Entretanto, não é o caso de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Deveras, consoante já se decidiu em caso da espécie,
também de nossa relatoria, “descabida a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista não ter havido
prova contundente de que a autora tenha experimentado dissabor
extrapatrimonial relevante para que configurado o dever de indenizar. Do que
dos autos consta, a situação narrada não ultrapassa o limite do mero dissabor,
também não causado exclusivamente pelo banco, devendo a r. sentença ser
reformada em tal item.” (Apelação 1016490-65.2018.8.26.0482, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 14/01/2020, v.u.).
Vencidos em parte autora e réu, cada qual arcará com
metade do valor das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios de sucumbência, fixados, por equidade, porque de
pequeno vulto o proveito econômico por eles obtido, em R$ 1.500,00. Saliente-
se que a exigibilidade de tais verbas, em relação à autora, resta suspensa, por
ser beneficiária da gratuidade da justiça.
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10878C5A
8
11
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
108AB0D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027852-15.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.